Tribunal: TJDFT
Processo: 0734216-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. IMPUGNAÇÃO. VERBA IMPENHORÁVEL. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA.1 – Impenhorabilidade. O art. 833, incisos IV e X, do CPC assegura, respectivamente, a impenhorabilidade das verbas, dentre outras, correspondentes aos proventos, bem como dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.2 – Natureza salarial. Ausência de prova. Ausente a prova da origem das verbas depositadas na conta em que houve a constrição, deve ser mantida a rejeição à impugnação à penhora. Ademais, ainda que houvesse prova da natureza salarial da verba, a proteção do salário do devedor não pode comprometer o salário do credor que despendeu recursos do próprio salário paga pagar o serviço prestado de modo defeituoso.3 – Recurso conhecido e desprovido.